Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726123-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOTTUS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME AGRAVADO: DRACMA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA, ROGERIO RODRIGUES AMANCIO, ANA CRISTINA MEIRELES DE CARVALHO AMANCIO, LILIA REGINA LIVINO BRUNO PINTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Exequente DOTTUS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA – ME em face de LILIA REGINA LIVINO BRUNO PINTO, ROGERIO RODRIGUES AMÂNCIO, DRACMA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA e ANA CRISTINA MEIRELES DE CARVALHO AMÂNCIO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0709764-34.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela cautelar e determinou a intimação da Autora para emendar a inicial. Confira-se a decisão de ID 48511163: Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas com o propósito de constringir patrimônio da ré suficiente para cobrir o valor buscado. Pois bem. No tomo, nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência. A parte autora não indica qualquer ato de dilapidação dos sócios. A pretensão reside, portanto, unicamente no interesse da exequente em antecipar atos constritivos com base em presunção do que as requeridas podem fazer se o contraditório não for deferido. Assim, totalmente carente de qualquer alegação de que as rés estão, de qualquer modo, ocultando ou dilapidando patrimônio, de modo a não responder, de qualquer forma, por dívidas da executada no feito principal ou diversos credores, bem como de elemento comprobatório do bem que se busca, a medida não comporta deferimento. Assim sendo, INDEFIRO a tutela cautelar. 2 – VALOR DA CAUSA A parte autora deve retificar o valor da causa para corresponder ao do feito principal. 3 – DAS CUSTAS COMPLEMENTARES Retificado o valor da causa, a parte autora deverá providenciar o recolhimento das custas complementares, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, ambos em formato PDF. 4 – DO EXCESSO DE PEÇAS E DAS INDISPENSÁVEIS Observo que a parte autora acostou a integralidade das peças produzidas no feito principal, embarrigando o presente incidente em 2.178 págs, diversas irrelevantes para o descortino da questão levantada. Para fins do presente feito, basta a colação: 1- DA SENTENÇA, EVENTUAIS ACÓRDÃOS E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO; 2- DA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; 3- DA DECISÃO QUE RECEBU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; 4- DAS CONSTRIÇÕES INFRUTÍFERAS AO BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 5- OS DOCUMENTOS QUE CONSIDERAR INDISPENSÁVEIS PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC. Assim sendo, dado que a colação de inúmeros documentos tornou impraticável a leitura do presente incidente, a exclusão das peças é medida que se impõe (ID 159727499, 159727500, 159727501, 159727502, 159727503, 159727510, 159727512, 159727515, 159727516, 159727530, 159727529, 159727531, 159727528, 159727527, 159727526, 159727525, 159727524, 159727523, 159727522, 159727521, 159727520, 159727519, 159727518 e 159727532), devendo a parte autora acostar apenas o indispensável ao processamento do feito. 5 - FEITO 100% DIGITAL A parte autora deve indicar o contato telefônico e e-mail das requeridas, sob pena de retirada da anotação de feito 100% digital. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela cautelar. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). À SERVENTIA para providenciar a EXCLUSÃO dos IDs 159727499, 159727500, 159727501, 159727502, 159727503, 159727510, 159727512, 159727515, 159727516, 159727530, 159727529, 159727531, 159727528, 159727527, 159727526, 159727525, 159727524, 159727523, 159727522, 159727521, 159727520, 159727519, 159727518 e 159727532. A emenda deverá ser apresentada mediante a colação de uma nova inicial. Publique-se apenas para ciência das partes. A parte agravante alega que: (i) cuida-se na origem de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DRACMA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO LTDA, em que busca a satisfação do crédito no montante atualizado de R$ 292.369,52 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos); (ii) é inequívoco o estado de insolvência da Executada, bem como a prática de atos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial; (iii) a sucessiva modificação do contrato social; bem como a criação de nova pessoa jurídica, com empresa e nome quase idênticos; além da possibilidade de usar o nome de um “testa de ferro”; são elementos que possibilitam a concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer a agravante: a. seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de: a1) autorizar a pesquisa de ativos financeiros em nome dos quatro agravados pelo sistema BACENJUD; e a2) determinar a intimação dos condomínios a seguir listados, nos endereços abaixo informados e na pessoa dos respectivos síndicos, a fim de que os créditos que a primeira agravada e/ou executada possuem junto a esses condomínios sejam depositados diretamente em juízo, vinculados ao IDPJ, para posterior deliberação sobre a forma de quitação do débito exequendo: 1. CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES, CNPJ n. 10.657.525/0001-58, Rua Buriti, Lote 06, Águas Claras, CEP 71.910-180. 2. CONDOMINIO VITORIA RESIDENCIAL, CNPJ n. 21.470.940/0001-14, Quadra QN 401, Conjunto E, Lote 01, Samambaia Norte, CEP 72.319-505. 3. CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVIAN VALOIS, CNPJ n. 15.529.617/0001-76, Quadra 209 Lote 4, S/N, Praça Graúna, Águas Claras, CEP 71.930-750. 4. CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL OLIMPIA, CNPJ n. 07.331.917/0001-18, Quadra 204 Bloco A, n. 06, Águas Claras, CEP 71.939-540. 5. RESIDENCIAL PALM BEACH - TOP LIFE CLUB - TORRES A, B, C, CNPJ n. 13.038.531/0001-15, Av. Castanheiras, Lote 3350, Águas Claras – CEP 71.900-100. 6. RESIDENCIAL PUNTA DEL ESTE - TOP LIFE CLUB - TORRES A, B, C, CNPJ n. 13.038.531/0001-15, Av. Castanheiras Lote 3350, Águas Claras, CEP 71.900-100. 7. CONDOMINIO EDIFICIO SAINT MORITZ, CNPJ n. 04.843.313/0001-62, Rua 18 Sul, Lotes 9/11, Blocos A/B, Águas Claras, CEP 70.310-500. 8. RESIDENCIAL SPAZIO BELLA VITA, CNPJ n. 08.829.167/0001-71, Quadra 101, Lote 07, Praça TIE, Águas Claras, CEP 71.907-180. 9. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALL, CNPJ n. 20.673.900/0001-07, Praça Sabiá, Quadra 208, Lotes, 2 e 4, Águas Claras, CEP 71.926-500. 10. EDIFICIO RESIDENCIAL CHOPIN, CNPJ n. 17.531.322/0001-60, Rua Copaíba, Lote 02, Águas Claras, CEP 71.919-540. 11. CONDOMINIO RESIDENCIAL MONT SERRAT, CNPJ n. 01.989.954/0001-18, Av. das Araucárias, 1135, Águas Claras, CEP 71.936-250. 12. CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIQUE CENTER, CNPJ n. 09.306.591/0001-02, CCSW 02. Lote 03, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.680-350. As custas recursais foram recolhidas (ID 48511160). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 48560624). Os Agravados ROGÉRIO RODRIGUES AMANCIO e ANA CRISTINA MEIRELES DE CARVALHO AMANCIO apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 50214631). Sustentam que diante da inexistência de demonstração de mínimo de plausibilidade das alegações, bem como de probabilidade do direito em relação à prática de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o requerimento da Agravante não merece seguir adiante, uma vez que o que alega é mero inconformismo trazido sem levar em consideração os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Pugnam pelo não provimento do recurso. LILIA REGINA LIVINO BRUNO PINTO, em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 50507304) suscita as preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva. Alega que: (i) é impossível retirar dos autos qualquer ato comissivo da Agravada Lilia que tenha gerado prejuízo ao Autor; (ii) não há nos autos qualquer prova de benefício pessoal gerado a ela; (iii) não há como ligar qualquer eventual confusão patrimonial com a ex-sócia Lilia. Portanto, ausente sua responsabilidade pessoal e patrimonial; (iv) diante da alteração contratual, e robusta prova de que somente Rogério e Ana Cristina são donos reais da empresa demandada, não merece figurar no polo passivo a Agravada Lilia, ausente sua responsabilidade sobre o débito. No mérito, refuta os argumentos do recurso, sustentando a ausência dos requisitos que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final pede: a) Que seja acolhida a preliminar, a fim de declarar prejudicado o presente agravo, tendo em vista perda de objeto em decorrência do indeferimento da tutela recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC; b) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, que seja improvido o agravo, a fim de que seja mantida a decisão como se encontra, uma vez que não ficou configurado requisito essencial a propositura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC; c) Ao final, que seja totalmente improvido o agravo nos termos que se apresenta, para fins de manutenção da decisão tal como se encontra, por seus próprios termos. É o relatório. Em contrarrazões ao recurso LILIA REGINA LIVINO BRUNO PINTO (ID 50507304) suscita as preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva. INTIME-SE o Agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias (art. 218, § 3o do CPC), a respeito de: (i) diante da decisão de ID 166010989 do autos de origem, que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso. (ii) com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 50507304 sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 09:43:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador